Tribunal: TJBA
Processo: 8061641-95.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8061641-95.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: IVONEIDE COUTO DA SILVA DOS SANTOS Advogado(s): MICHELLE GORDILHO SARAIVA GUIMARAES IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE A MULTA COMINATÓRIA. DESCABIMENTO. CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM. NATUREZA COERCITIVA E INIBITÓRIA DA SANÇÃO.PRECEDENTES DO STJ E DO TJBA. VÍCIO DE CONTRADIÇÃO SANADO. EFEITOS INFRINGENTES CONCEDIDOS. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que, ao reduzir o montante fixado a título de multa cominatória (astreintes) para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), determinou a incidência de juros de mora e correção monetária sobre o referido valor. O embargante sustenta a existência de contradição e erro material, defendendo a impossibilidade de cumulação de juros moratórios sobre a multa diária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é legítima a incidência de juros de mora sobre o valor fixado a título de astreintes pelo descumprimento de obrigação de fazer. III. RAZÕES DE DECIDIR As astreintes possuem natureza jurídica coercitiva e inibitória, visando assegurar a eficácia das decisões judiciais e o cumprimento de obrigações de fazer ou não fazer, não possuindo caráter indenizatório ou de recomposição patrimonial. A incidência de juros de mora sobre a multa cominatória configura bis in idem, uma vez que a própria multa já é uma sanção imposta em razão da mora (atraso) no cumprimento da obrigação principal. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJBA) veda a aplicação de juros moratórios sobre as astreintes, admitindo-se, contudo, a incidência de correção monetária a partir da data do seu arbitramento para preservar o valor real da moeda. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes. Tese(s) de julgamento: Não incidem juros de mora sobre a multa imposta pelo descumprimento de obrigação de fazer (astreintes), sob pena de configurar bis in idem. Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil (CPC), art. 537, § 1º, I; art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.699.443/PB, Relª. Minª. Regina Helena Costa, DJe 22/02/2018; STJ, AgInt no AREsp nº 1.568.978/GO, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 06/05/2020; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8017838-04.2020.8.05.0000, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, j. 28/03/2023. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8061641-95.2024.8.05.0000, da Comarca de Salvador/Ba, acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos do voto do Relator, parte integrante deste acórdão, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, apenas para afastar a incidência dos juros de mora no cálculo das astreintes, pelas razões explicitadas abaixo. Sala de Sessões, PRESIDENTE Des. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA